Tribunal: TJDFT
Processo: 0720533-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR. ADMISSIBILIDADE. ART. 976 DO CPC. COMPETÊNCIA. VARAS DO MEIO AMBIENTE E DE PLANALTINA. AÇÕES DE USUCAPIÃO ENTRE PARTICULARES. REFLEXO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE REPETIÇÃO DE CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO DE DIREITO E DE DEMONSTRAÇÃO QUANTO À VIOLAÇÃO À ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. IRDR NÃO ADMITIDO.
1. A admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) exige a presença de três requisitos, a teor do art. 976 do Código de Processo Civil: a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica e que o tema não esteja afetado por um dos Tribunais Superiores.
2. A discussão acerca da competência da Vara do Meio Ambiente para o julgamento de ações de usucapião entre particulares não apresenta a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão de direito porque a matéria exige a análise fática acerca do reflexo ambiental no caso concreto.
3. A existência de uniformidade de entendimentos em sede recursal afasta a configuração da violação à isonomia e à segurança jurídica, requisitos para a admissibilidade do incidente, notadamente porque a reforma de decisões de primeiro grau não implica em referidas ofensas, mas em exercício regular do duplo grau de jurisdição.
4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não admitido.